Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001705-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TEREZA VIEIRA DA CUNHA - CPF: 992.315.901-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CONCESSÃO PENSÃO POR MORTE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO — GENITORA — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — NÃO PRESUMIDA — RECONHECIMENTO POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL — NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90)
, a dependência econômica dos genitores para com o filho não é presumida, e por isso,
deve ser aguardado o esperado reconhecimento, alegado pela genitora da servidora pública,
por meio de ação judicial própria.

Denota-se dos autos de primeira instancia que até o momento não foi juntado conjunto probatório suficiente para o reconhecimento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZA VIEIRA DA CUNHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte nº 1044439-41.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, negando a implantação do benefício de pensão por morte à agravante, em decorrência do falecimento do seu filho, servidor público estadual, Sr. Alessandro Augusto Anibal Cunha
.

Irresignado com a decisão proferida, o Agravante explica que seu filho faleceu em 23/08/2021 por complicações da Covid-19, era servidor público estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão, matrícula funcional nº. 233665/1, no cargo de Técnico Administrativo, lotado no Procon.

Assevera que seu filho morava com ela, não tinha filhos e nem companheira, e, era responsável pela manutenção da casa da família, por todas as despesas do lar e pessoais relacionadas à agravante, como inúmeros tratamentos médicos que ela se submeteu e ainda realiza, tendo em vista sua saúde fragilizada.

Sustenta que requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, mas o órgão informou que o pedido ficaria suspenso condicionado à apresentação de Sentença Declaratória de Dependência Econômica, consoante despacho exarado pela MT PREV na data de 27.09.2021, no Processo n° 2021.0.02887-MT PREV.

Destaca que para fazer jus à pensão por morte de filho, os genitores devem demonstrar que dele dependiam economicamente na época do óbito (§ 4º do art. 16 da Lei nº 8.213/91), o que foi comprovado nos autos por declarações escritas de testemunhas e provas documentais.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que lhe seja concedido a pensão por morte em decorrência do falecimento do seu filho, ex-servidor público, Alessandro Augusto Anibal Cunha.

O pedido liminar foi indeferido (id. 118412492)

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso. interposto, pugnando pelo desprovimento do recurso, e manutenção da decisão agravada.

A procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se alegando ausência de interesse público (id. 141810683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZA VIEIRA DA CUNHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte nº 1044439-41.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, negando a implantação do benefício de pensão por morte à agravante, em decorrência do falecimento do seu filho, servidor público estadual, Sr. Alessandro Augusto Anibal Cunha
.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Entendo que para concessão de pensão por morte à genitora em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos e a dependência econômica da Agravada.

Até porque para se fazer jus à pensão, os pais devem preencher certos requisitos, entre eles a dependência econômica em relação ao filho instituidor do benefício sendo certo que essa não é presumida, deve ser comprovada.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO QUE APONTA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES EM RELAÇÃO AO FILHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida (AgRg no REsp 1.360.758/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013).

2. No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, concluiu que não houve a demonstração da dependência econômica.

3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1633820/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. PAIS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEI 8.213/91. 1. Conforme firme jurisprudência desta Corte, a dependência econômica da mãe do segurado falecido, para fins de percepção de pensão por morte, não é presumida, devendo ser comprovada. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 136.451/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012).

Ademais, convém ressaltar, que no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para os pais desde que comprovem a dependência por meio de ação judicial, senão vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor,
por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e) (revogado)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) (revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) (revogado)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Nota-se que a legislação estadual exige a comprovação da dependência econômica do servidor por meio de ação judicial, para o direito à concessão de pensão por morte.

Nesse sentido, o reconhecimento da dependência econômica pretendida nos autos, é matéria de mérito da presente ação, e deve ser submetida a um juízo de cognição exauriente, com instauração do contraditório e ampla defesa, não sendo possível a concessão da pensão por morte, antes do reconhecimento da dependência econômica da Requerente para com seu filho falecido.

Denota-se dos autos de primeira instancia que até o momento não foi juntado conjunto probatório suficiente para o reconhecimento pleiteado.

Sem delongas, ante o exposto, NEGO provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022